Tribunal: TJDFT
Processo: 0746638-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, a qual impôs multa diária por descumprimento de obrigação de fazer. Diante da falta de pressupostos recursais, foi facultado à agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. O prazo transcorreu in albis. Decido. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a agravante a promover a baixa da hipoteca que recai sobre imóvel vendido ao agravado, PEDRO HENRIQUE TELLES ANDRADE. Nas razões recursais, a agravante sustentou: 1) que já cumpriu a obrigação, na forma do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 2) que a única forma de promover a baixa da hipoteca seria por meio do pagamento da dívida, porém encontra-se impossibilitada de quitá-la por vontade própria, porque se encontra em recuperação judicial. A primeira tese, de que a obrigação fora cumprida nos moldes do termo de ajustamento de conduta, já foi deduzida na fase de conhecimento e rejeitada por sentença, razão porque encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada. Lado outro, a segunda tese, de que estaria impossibilitada de cumprir a obrigação sequer deduzida ao juízo de origem, juiz natural da ação, a quem compete o conhecimento originário das defesas do devedor. Eventual conhecimento da tese originariamente em grau recursal configuraria inevitável supressão de instância, em ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição e juiz natural. Os vícios, supra apontados, cada um deles suficientes para o não conhecimento do recurso, a decisão que arbitrou a multa por descumprimento da obrigação de fazer foi publicada no dia 10/09/2020 e o agravo protocolado no dia 22/10/2020, portanto, intempestivamente. Em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, negar conhecimento a recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator